Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR DISCRIMINAÇÃO. OFENSAS HOMOFÓBICAS E RACISTAS PROFERIDAS EM CONTEXTO FAMILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a recorrente pela prática de duas infrações penais de injúria qualificada por preconceito (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), em continuidade delitiva, com pena fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada vítima. A absolvição foi decretada quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). A recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas ou dolo específico, ou, subsidiariamente, a redução ou a exclusão da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios e o dolo específico para a configuração do crime de injúria qualificada por discriminação em razão de orientação sexual e raça; e, (ii) definir se é possível a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3. Se a materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos convergentes e detalhados das vítimas, corroborados por testemunhas e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram o comportamento agressivo e discriminatório da ré, a prova é suficiente para dar base à condenação.

4. A tese defensiva de ausência de dolo específico não se sustenta quando as palavras proferidas pela acusada, dirigidas à orientação sexual de uma vítima (“viado”, “viadinho”, “gay safado”) e à raça da outra (“preto ridículo”), revela intenção deliberada de ofender com base em características identitárias protegidas pela legislação.

5. As alegações de hipossuficiência econômica e de tratamento psiquiátrico não excluem a responsabilidade penal quando ausente qualquer comprovação de inimputabilidade, muito mais quando não há vícios processuais que comprometam a validade da instrução ou do contraditório.

6. Como a indenização arbitrada para cada vítima é razoável e proporcional, considerando a gravidade das ofensas e a função reparatória e pedagógica da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, não há justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de expressões ofensivas com conotação homofóbica e racista caracteriza o dolo específico exigido para a configuração da injúria qualificada por discriminação (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989).

2. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas não são suficientes para afastar a autoria nem a ocorrência dos delitos quando há convergência sobre os fatos essenciais e corroboração por testemunhas.

3. A indenização mínima por danos morais decorrente de injúria discriminatória pode ser fixada na sentença penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo indevida sua redução quando arbitrada com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XLII; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887806, 0002563-44.2018.8.07.0008, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024.